Tribunal: STF
Processo: Rcl 72238
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Maria Afonso Tavares alega ter o Presidente da 1ª Turma Recursal - Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aplicado indevidamente, no Processo n. 5002228-02.2023.8.24.0004, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte.



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de Araranguá (ora beneficiário), em que busca a reintegração no cargo público em que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social. Fundamenta seu pleito no fato de ter se aposentado segundo as regras vigentes antes da entrada em vigor da EC n. 103/2019, conforme reconhecido no Tema 606-RG. Aponta que o pedido foi julgado improcedente em duplo grau de jurisdição.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser indevida a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário com base no Tema 1.1.50 porque a orientação nele contida não se aplica a aposentadorias concedidas pelas regras vigentes antes da EC n. 103/2019.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, de modo a que seja admitido seu recurso extraordinário.



     Em 21 de outubro de 2024, neguei seguimento a esta reclamação por não identificar, naquele momento, atendimento do requisito de admissibilidade da reclamação concernente ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    Sobreveio, contudo, agravo regimental em que a parte reclamante demonstra adequadamente o julgamento de agravo interno contra decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário.



     



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado, por identificar o atendimento do requisito concernente ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    No mérito, contudo, não assiste razão à parte reclamante.



    Põe-se em foco nesta via má aplicação da tese constante do Tema n. 1.150, assim redigido:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    O equívoco na aplicação daquele enunciado decorreria, segundo entende a reclamante, da circunstância de ter-se dado a aposentadoria debatida na origem segundo as regras vigentes antes da entrada em vigor da EC n. 103/2019, o que aproximaria o caso da hipótese tratada no Tema 606 da repercussão geral, em que assentada a seguinte tese:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifei)



    Transcrevo ementa do acórdão reclamado em que explicitadas as razões pelas quais aplicado o Tema 1.150 ao caso em exame: 



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBJACENTE, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE FUNDAMENTOU A DENEGATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. Pretensão de REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO APÓS DEMISSÃO EM RAZÃO DE VACÂNCIA DECORRENTE DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS APÓS A EC 103/2019, QUE É A HIPÓTESE DOS AUTOS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL EM HARMONIA COM O TEMA 1.150/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifei)



    Não identifico erro no enquadramento realizado pelo órgão reclamado.



    Sabe-se que a EC nº 103/19 incluiu no art. 37, § 14, da CF/88 regra explícita que veda reintegração de servidores aposentados pelo RGPS. Contudo, a mesma emenda constitucional trouxe, em seu art. 6º, regra especial assim disposta:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. (grifei)



    A regra em destaque é clara no sentido de se aplicar apenas às aposentadorias concedidas até a data de entrada em vidor da emenda constitucional em questão, não bastando o preenchimento dos requisitos para aposentadoria até aquele marco. Inaplicável, portanto, o Tema 606, que em sua parte final apenas reproduz a disposição textual daquele dispositivo.



    Lado outro, figura-se incontroverso nos autos a existência de lei municipal (Lei Municipal nº 3380/2015) a prever expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Essa circunstância atrai a incidência do Tema 1.150.



    Ausente, desse modo, erronia no enquadramento efetuado pelo Tribunal reclamado.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada, mantendo, contudo, a negativa de seguimento pelos motivos ora expostos.  



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 5 de fevereiro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente